Tribunal: TJMT
Processo: 1010461-90.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010461-90.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLENER CANDIL DUARTE - CPF: 905.811.301-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que constituiu título executivo judicial no valor de R$ 81.582,55, com atualização monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. O apelante sustenta que os juros devem correr desde o ajuizamento, por se tratar de mora ex re, e que a taxa SELIC só é aplicável a partir da vigência da Lei no 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios em obrigação líquida e positiva; (ii) determinar a aplicação temporal da taxa SELIC, nos termos da Lei no 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nas obrigações líquidas e positivas, o devedor está em mora desde o vencimento (art. 397 do CC), mas, como o valor foi atualizado até o ajuizamento, os juros moratórios devem correr a partir desse marco para evitar bis in idem.

4.

A Lei no 14.905/2024 não retroage; por isso, a taxa de 1% ao mês é aplicável até 29/08/2024, e a SELIC, apenas a partir de 30/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros moratórios incidem a partir do ajuizamento da ação quando o valor já foi atualizado até essa data.

2.

A taxa de 1% ao mês aplica-se até 29/08/2024, e a taxa SELIC, somente a partir de 30/08/2024, conforme a Lei no 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 397; 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o. Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/05/2022.
STJ, AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 10/10/2017.
TJMT, ApCiv 1007368-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 11/11/2024.
TJMT, Emb. Decl. 1000107-80.2023.8.11.0085, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 20/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“3.
Declaro,
portanto, constituído, de pleno direito, o título executivo judicial em demérito da parte requerida, o qual perfaz a soma total de R$ 81.582,55 (oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), importância que deve ser deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde o ajuizamento da ação, e juros de mora pela taxa SELIC (art. 406, § 1o, CC) a partir da citação.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, que arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com amparo nos critérios do artigo 85, § 2° do CPC.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que os juros moratórios devem incidir a partir do ajuizamento da ação, e não da citação, por se tratar de mora ex re, conforme disposto no art. 397, caput, do Código Civil.

Argumenta que, no caso em tela, os juros moratórios já estão calculados até o ajuizamento da ação, devendo incidir a partir desse marco para evitar dupla penalidade. Ressalta ainda que, entre o ajuizamento da ação até 29/08/2024, deverão incidir juros de 1% ao mês, e somente a partir de 30/08/2024 será aplicável a taxa SELIC, em razão da irretroatividade da Lei no 14.905/2024.

Alternativamente, em caso de não provimento do recurso, requer o não arbitramento de honorários recursais, sob o argumento de que não houve fixação de honorários em favor da parte adversa na sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante sustenta que, por se tratar de mora ex re, os juros moratórios deveriam incidir desde o ajuizamento da ação, e não da citação. Argumenta que a dívida é líquida e positiva, de modo que o devedor tinha plena ciência de quando e quanto pagar, caracterizando a hipótese prevista no art. 397, caput, do Código Civil.

De fato, o art. 397, caput, do Código Civil estabelece que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
". Trata-se da denominada mora ex re, que dispensa qualquer interpelação para a constituição do devedor em mora.

Contudo, é necessário observar que, no caso em análise, o valor cobrado na inicial já foi atualizado até a data do ajuizamento da ação. A sentença expressamente consignou que o autor visava "
o recebimento de R$ 81.582,55, que foram atualizados até a data do ajuizamento da ação".

Nesse contexto, a incidência de juros moratórios a partir da citação poderia resultar em bis in idem, uma vez que o valor cobrado já contempla a atualização até o ajuizamento da ação, presumivelmente incluindo os juros moratórios incidentes até aquele momento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, reconhece que, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação. Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ.1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O afastamento da multa por litigância de má-fé depende, na hipótese, da análise do conteúdo fático da demanda, providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, a ausência de impugnação de fundamento suficiente para a manutenção da multa por litigância de má-fé atrai a incidência da Súmula no 283/STF. 4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento. 5. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1518503 PE 2015/0045644-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2017)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "
havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 692096 MG 2015/0085046-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

A propósito o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – JULGADOS DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1. Ação monitória 2
. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
. Precedente”. (AREsp 2089797/PR). (N.U 1007368-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

E mais:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - JUROS LEGAIS - Juros e correção monetária - Incidência a partir do vencimento - Mora "ex re" - Inteligência dos arts. 397, "caput", do Código Civil –
Considerando que o autor já atualizou o débito até a propositura da ação, os juros de mora e atualização monetária devem incidir a partir da propositura da ação, a fim de se evitar a cobrança em duplicidade -Embora se tratando de obrigação positiva e líquida, os juros moratórios e a correção monetária são contados a partir do inadimplemento, com fulcro nos arts. 397, "caput", do Código Civil, no caso, considerando que o valor apresentado na inicial já está atualizado com os consectários de mora, os juros de mora fixados na sentença devem incidir a partir da propositura da ação, a fim de se evitar a cobrança em duplicidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE . (TJ-SP - Apelação Cível: 1000714-28.2020.8.26 .0620, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 15/03/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2024)

No entanto, considerando que o valor cobrado já foi atualizado até a data do ajuizamento da ação, a incidência de novos juros moratórios deve ocorrer a partir desse marco temporal, e não da data do vencimento original da obrigação, sob pena de duplicidade na cobrança dos encargos.

Infere-se que a regra dos arts. 405, do Código Civil e 240, do atual Código de Processo Civil, não se aplica ao caso sob exame, em que a mora é "ex re", ocorrendo automaticamente na data do vencimento.

Portanto, os juros de mora devem incidir a partir do ajuizamento da ação.

Quanto à taxa de juros aplicável, o apelante sustenta que, entre o ajuizamento da ação, deverão incidir juros de 1% ao mês, e somente a partir de 30/08/2024 será aplicável a taxa SELIC, em razão da irretroatividade da Lei no 14.905/2024.

De fato, a Lei no 14.905/2024, que alterou o regime de juros moratórios no ordenamento jurídico brasileiro, não pode retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

Assim, entre o ajuizamento da ação até 29/08/2024, deveram incidir juros moratórios de 1% ao mês, e somente a partir de 30/08/2024 será aplicada a taxa SELIC, conforme a nova legislação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO QUE APRESENTA INOVAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO REJEITADO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exame do recurso de apelação revela ausência de impugnação quanto à tese de devolução em dobro, caracterizando inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração, mesmo quando se trata de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS estabelece que a repetição em dobro, independentemente de má-fé, aplica-se apenas a fatos ocorridos a partir de 30.03.2021. No caso, os descontos indevidos ocorreram em 2020, não havendo base para restituição em dobro.

Os juros moratórios devem incidir desde cada pagamento indevido, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ, afastando a aplicação retroativa da Taxa SELIC prevista na Lei no 14.905/2024.
Não verificada omissão, erro, obscuridade ou contradição no julgado embargado. O prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para discutir matéria não suscitada na apelação, ainda que de ordem pública. 2. A repetição em dobro de valores pagos indevidamente, independentemente de má-fé, aplica-se somente a fatos posteriores a 30.03.2021, conforme modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS.”
(N.U 1000107-80.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para determinar que os juros moratórios incidam a partir do ajuizamento da ação, observando-se que, entre o ajuizamento da ação até 29/08/2024, deverão incidir juros de 1% ao mês, e somente a partir de 30/08/2024 será aplicável a taxa SELIC, em razão da irretroatividade da Lei no 14.905/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025